Tribunal: CARF
Processo: 15956.720133/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade quando o lançamento atende aos preceitos legais e não restaram violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72..
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Devem ser tributados os rendimentos obtidos pelo contribuinte a título de distribuição de lucros, que não foram informados em sua DIRPF oportunamente, porquanto possuem a mesma natureza dos demais rendimentos recebidos a esse título, que foram desclassificados como isentos e caracterizados como tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720133/2017-31
ACÓRDÃO
2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO HENRIQUE SCHOLTEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade quando o lançamento atende aos preceitos
legais e não restaram violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto no
70.235/72..
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre
eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação
nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em
remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Devem ser tributados os rendimentos obtidos pelo contribuinte a título de
distribuição de lucros, que não foram informados em sua DIRPF
oportunamente, porquanto possuem a mesma natureza dos demais
rendimentos recebidos a esse título, que foram desclassificados como
isentos e caracterizados como tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa
para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja
a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
2
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de
150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento limitando a multa qualificada ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.720133/2017-31, em face do acórdão no 07-40.971, na qual se entendeu por julgar
improcedente a impugnação.
O lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem
vínculo empregatício, bem como classificação indevida de rendimentos em DIRPF, com a
consequente aplicação de multa qualificada de 150%.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
3
Entendeu a fiscalização que o contribuinte, através da simulação de uma
participação societária da empresa COMED - Corpo Médico Ltda, prestava, em realidade, serviço
como contribuinte individual.
Diante disto, reclassificou os rendimentos declarados como lucros e dividendos para
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e, por entender a ocorrência de simulação,
aplicou multa qualificada de 150%.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012,
2013, 2014, 2015 NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade quando o lançamento atende aos preceitos legais
e não restaram violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Devem ser tributados os rendimentos obtidos pelo contribuinte a título de
distribuição de lucros, que não foram informados em sua DIRPF oportunamente,
porquanto possuem a mesma natureza dos demais rendimentos recebidos a esse
título, que foram desclassificados como isentos e caracterizados como tributáveis.
COMPENSAÇÃO DE IRPJ COM IRPF.
Revela-se incabível a pessoa física pleitear em seu nome a compensação do
crédito tributário lançado de ofício em face dela com os impostos apurados,
lançados e recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
Presentes na conduta do contribuinte as condições que propiciaram a majoração
da multa de ofício, consubstanciadas na prática de atos de forma consciente e
deliberada visando sonegar tributo, é de se manter a multa de ofício qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao
sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio
ao endereço do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) nulidade por deficiência de
fundamentação; 2) a reforma da decisão recorrida; 3) a inaplicabilidade da multa de 150%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade uma vez que o auto de infração não
descreve especificamente qual foi a conduta praticada pelo Recorrente, nem qual foi a conduta
dolosa.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento.
Ademais, o Termo de Verificação de Infração foi claro ao narrar os fatos tido pela
fiscalização como realizados de forma equivocada, e que ensejaram o lançamento (itens 3 e
seguintes).
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
5
No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade.

2. DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Sustenta o recorrente a inocorrência de fraude na relação societária do recorrente
com a empresa COMED, não tendo sido comprovada a prestação de serviço como contribuinte
individual.
Em que pese os argumentos trazidos pelo contribuinte, os aspectos fáticos
envolvendo o lançamento já foram objeto de análise por este CARF no processo número
15956.720037/2014-40, que apurou o lançamento de Contribuições Previdenciárias Patronais
sobre os valores tidos como remuneração de contribuintes individuais.
Referido processo culminou com o Acórdão no 2401-005.668 assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das
partes, suprindo o encargo que lhes compete.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa integrante
do quadro associativo que se revela, na verdade, apenas um prestador de serviço
para a sociedade da qual é sócio, na condição de contribuinte individual, devem
ser qualificados segundo a sua natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, em detrimento da
denominação adotada de lucros distribuídos.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
6
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
PELO DESCONTO E RECOLHIMENTO. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS.
Independentemente da qualificação que a empresa atribuía aos pagamentos
efetuados às pessoas físicas, é responsável pela arrecadação, mediante desconto
no respectivo salário-de-contribuição, e pelo recolhimento da contribuição do
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber na época própria. A
obrigação do tomador de serviços somente é elidida se apresentar cópias dos
comprovantes de pagamento da contribuição previdenciária ou declaração
emitida pelo segurado contribuinte individual que já sofreu a retenção em outras
empresas para as quais presta serviços durante o mês.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária sob o fundamento de
confisco ou desrespeito à capacidade contributiva do autuado. (Súmula CARF no
2)
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.
135, INCISO III, CTN.
Comprovado que o sócio da pessoa jurídica, no exercício da administração em
nome desta, praticou dolosamente infração à lei, cujo desrespeito implica a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cabe a manutenção da pessoa física no
polo passivo da relação tributária, respondendo solidariamente com a empresa
pelo auto de infração lavrado.

Saliento, todavia, que referido processo ainda pende de julgamento de Recurso
Especial junto à CSRF.
Assim, inclusive com vista a uma segurança jurídica, entendo por aplicar a decisão
acima também com relação aos contribuintes tidos como prestadores de serviço, no sentido de
manter a autuação quanto ao IRPF.

3. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150%
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
7

Sustenta o recorrente a inaplicabilidade da multa de 150% por ausência de dolo.
Neste ponto entendo por manter a decisão recorrida:

Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe
transcrever o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 estabelecem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo 44 acima transcrito. A aplicação da multa
qualificada, prevista no parágrafo 1o, pressupõe que seja comprovada uma das
hipóteses contidas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.o4.502, de 1964 (sonegação,
fraude ou conluio).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
8
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma
obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano ao erário, utilizando-se de
subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Portanto, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que
os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
(...)
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos
tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o §
1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, faz remissão. É, pois, essa comprovação
nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa qualificada.
No presente procedimento, infere-se que a majoração da multa aplicada é
resultante da comprovação substancial, conforme registrada no Termo de
Verificação Fiscal (fl. 134/144), da prática intencional e reiterada da contratação
de profissionais médicos (entre eles o autuado) como sócios pela pessoa jurídica
Comed – Corpo Médico Ltda, que os remunerou na forma de “distribuição de
lucros”, sendo que este fato não passou de estratagema visando sonegar tributos.
Isso se deu de forma consciente e deliberada pelos partícipes envolvidos, a
Comed e os profissionais médicos, incluindo o autuado que agiram em conluio
para a consecução de seus objetivos. O dolo, portanto, restou demonstrado.
Como já mencionamos neste voto, pelo conjunto probatório, restou comprovada
a ocorrência de evasão fiscal. Este instituto consiste em prática que infringe a lei,
cometida após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, e objetiva
reduzi-la ou ocultá-la.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, restou caracterizada a evasão
fiscal, forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-
se manobras ardilosas que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a
regra de incidência tributária, abrangendo as mais diversas formas de falsificação,
bem como todas as formas simulação.
Portanto, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem
mera divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a
multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de
1996, para os rendimentos auferidos da Comed para os exercícios fiscalizados.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
9
Quanto ao montante de R$ 39.949,83, cumpre dizer que os demais rendimentos
auferidos da COMED foram indevidamente classificados como isentos na
declaração de ajuste anual e este valor tem a mesma característica, devendo,
portanto, ser tributado da mesma forma.

4. DA RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720133/2017-31
10

Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para limitar a multa
qualificada em 100%

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 391
DF CARF MF
Original